Tribunal: TJMT
Processo: 1020080-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020080-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 014.576.051-04 (AGRAVANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CARÁTER HEDIONDO. DESACERTO. LEI 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 16 DA LEI Nº. 10.826/2033.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
HEDIONDEZ AFASTADA. CRITÉRIO PARA PROGRESSÃO. CRIME COMUM. NOVO CÁLCULO. AGRAVO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Com o advento da Lei nº. 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 16 da Lei nº. 10.826/2003, o delito de Porte ou Posse Ilegal de Munição de
Uso Restrito
deixou de ser hediondo. O tratamento mais severo ficou restrito ao crime de Porte ou Posse Ilegal de Arma de Fogo ou Munição de
Uso Proibido
(art. 16, § 2º, Lei n. 10.826/03).

2.
Por se tratar de norma mais benéfica (
novatio legis in mellius
), a Lei 13.964/2019 deve retroagir para favorecer o agente, o que implica no afastamento da natureza hedionda do crime de Porte ou Posse Ilegal de Arma de Fogo e Munições de
Uso Restrito
, com consequente determinação para que o Juízo
a quo
oficiante promova novo cálculo da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Aldeir Quintino Rodrigues Junior
interpôs
Agravo em Execução
contra decisão em que o
Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca da Capital
,

reconhecendo a
hediondez
do crime de
Posse Ilegal de Munições de Uso Restrito
(art. 16,
caput
, da Lei n°. 10.826/03), estabeleceu o
critério de 3/5
para fins de progressão de regime.

Esclarece que foi condenado porque mantinha em seu poder munições de uso
permitido
e
restrito
em desacordo com lei ou regulamentação legal.

Sustenta que com o advento do Dec. 9.847/2019, as munições apreendidas em seu poder até então consideradas de
uso restrito
passaram a ser consideradas de
uso permitido
, resultando no afastamento do caráter hediondo da conduta. Nas suas palavras, a Lei n°. 13.964/19
restringiu a hediondez às condutas envolvendo armas de fogo de uso proibido, agora tipificadas no artigo 16 § 2º c.c. o artigo 16,
caput
, e § 1º, do Estatuto do Desarmamento
.

Desta forma, defendendo tratar-se de
novatio legis in mellius
, busca ver
afastada a natureza hedionda
do crime e ordenada o recálculo da pena, com adoção da escala de
1/6
para fins de obtenção da progressão de regime (ID 108307959).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 108307962).

Na fase do

art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 108307964).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer opinando pelo
provimento
do recurso (ID 109076974), conforme transcrição do seu entendimento:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CÁLCULO DA PENA. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. PLEITO DE RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA A FIM DE EVITAR APLICAÇÃO DE MAIOR FRAÇÃO, REFERENTE À HEDIONDEZ DO CRIME PRATICADO. Acolhimento
. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, considera-se, atualmente, como crime hediondo, apenas as condutas praticadas envolvendo posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Considerando que a situação do agravante não mais se amolda ao caso, necessária a retroação da norma para beneficiá-lo, aplicando
quantum
de aumento diverso do contido na decisão objurgada.
Parecer pelo provimento do recurso, para fins de retificação do cômputo para progressão de regime prisional
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022